Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720180-58.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCAS GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e LUCAS GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39114823, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes para reformar a r. decisão do d. Magistrado de primeiro grau que determinou a habilitação do crédito, no Quadro Geral dos Credores da Massa Insolvente e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos do crédito dos agravantes, sem a incidência de juros e correção monetária. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39373064, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 às 13:41:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora